Tribunal: TJES
Processo: 5007497-42.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007497-42.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANETE COZER
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007497-42.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
JANETE COZER

RECORRIDA:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

JUÍZO DE ORIGEM:
CARIACICA - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão telepresencial - 22 de novembro de 2023.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
JANETE COZER
contra a sentença proferida em
ID 5989379
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos iniciais, resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Por conseguinte, revogo a decisão que antecipou os efeitos da tutela.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, pois, segundo sustenta, embora o contrato questionando teve como base a extinção/liquidação de outros contratos, esses contratos liquidados também são fraudulentos.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte, e nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, pois, segundo sustenta, embora o contrato questionando teve como base a extinção/liquidação de outros contratos, esses contratos liquidados também são fraudulentos.

Como bem demonstrado e fundamentado em sentença, a parte recorrente firmou o contrato de empréstimo n. 199583114 com o intuito de liquidar outros vários empréstimos consignados formulados (contratos n. 152978554, n. 153101893, n. 153899666, n. 168755185, n. 168755657 e n. 170895665), os quais, até a presente data não foram questionados pela parte recorrente. Vejamos o trecho da sentença:

Analisando detidamente os autos, vejo que foi averbado o contrato de empréstimo consignado nº. 199583114 na margem de benefício previdenciário da autora, o que tem ensejado descontos mensais de R$ 500,00, desde junho/2020, consoante o extrato juntado no id. 25714459.

Ocorre que, a despeito das alegações iniciais, no sentido de que a autora não contratou o empréstimo, o banco réu apresenta aos autos o instrumento contratual relativo ao negócio jurídico, devidamente autenticado por biometria facial e acompanhado de seu documento pessoal, no id. 27597352.

Além disso, com a peça de defesa, foi apresentado o conteúdo das mensagens enviadas à autora, concernentes à proposta de refinanciamento de dívida, haja vista que o contrato impugnado foi levado a efeito para liquidação de diversos outros anteriormente celebrados.

Nesse diapasão, verifico que o contrato de empréstimo consignado nº. 199583114 teve por finalidade liquidar os contratos de empréstimos consignados nº. 152978554, nº. 153101893, nº. 153899666, nº. 168755185, nº. 168755657 e nº. 170895665, os quais efetivamente se encontravam averbados na margem de benefício da autora, mas já se encontram excluídos.

Ademais, denoto que o saldo remanescente do crédito de R$ 1.328,44 foi depositado em conta bancária de titularidade da autora no dia 28/05/2020, conforme comprovante de transferência e extrato bancário anexados nos ids. 27597350 e 25714456, respectivamente.

Aliás, embora a autora questione a transação, não comprova ter buscado devolver o valor ao réu, mas, ao contrário, o extrato bancário nos revela que ela fez uso do quantum, se beneficiando da prestação de serviço.

Inobstante a consumidora ser considerado vulnerável na relação de consumo (art. 4º, inc. I, do CDC), não se pode presumir a invalidade dos negócios jurídicos por ela firmados, notadamente quando demonstrada sua aquiescência com a contratação, mediante a utilização do crédito mutuado, sob pena de malferir os princípios da autonomia contratual, da liberdade de contratação, da livre concorrência e da boa-fé, que devem ser ponderados no caso concreto.

Dessa forma, demonstrada a validade da contratação e a regularidade dos descontos, não merece acolhimento os pedidos declaratório e de repetição do indébito.

Ademais, ainda que a recorrente queira em sede recursal sustentar a nulidade dos contratos liquidados pelo discutido nestes autos, não se observa qualquer causa de pedir nesse sentido com a petição inicial, tratando-se de verdadeira inovação recursal, o que não merece acolhimento.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da causa, no entanto
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)